Tribunal: TRF3
Processo: 5002103-52.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - JUIZ CONVOCADO MARCELO GUERRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente
Data de julgamento: do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002103-52.2017.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 24 - JUIZ CONVOCADO MARCELO GUERRA
APELANTE: MARTA MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WEVERTON MATHIAS CARDOSO - SP251209-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002103-52.2017.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 24 - JUIZ CONVOCADO MARCELO GUERRA
APELANTE: MARTA MARIA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: WEVERTON MATHIAS CARDOSO - SP251209-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 137415528) julgou o pedido inicial improcedente, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do Códig

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002103-52.2017.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 24 - JUIZ CONVOCADO MARCELO GUERRA
APELANTE: MARTA MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WEVERTON MATHIAS CARDOSO - SP251209-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002103-52.2017.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 24 - JUIZ CONVOCADO MARCELO GUERRA
APELANTE: MARTA MARIA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: WEVERTON MATHIAS CARDOSO - SP251209-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 137415528) julgou o pedido inicial improcedente, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

A parte autora, ora apelante (ID 137415530), requer a reforma da r. sentença.

Alega a manutenção da qualidade de segurado e cumprimento da carência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002103-52.2017.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 24 - JUIZ CONVOCADO MARCELO GUERRA
APELANTE: MARTA MARIA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: WEVERTON MATHIAS CARDOSO - SP251209-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra:

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Em regulamentação, a Lei Federal no 8.213/91, nos artigos 42 a 47, estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Por sua vez, o auxílio-doença, nos termos dos artigos 59 a 63 da Lei Federal no 8.213, é direito do filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.”

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

No entanto, não se exige carência “
nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado
”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei Federal no 8.213/91.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213,
in verbis
:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
(...)
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.
§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.
§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

No que tange às provas produzidas, é certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Há precedentes do STJ nesse diapasão
(STJ, 4a Turma, REsp no 200802113000, Rel. Min. LUIÍS FELIPE SALOMÃO, DJe: 26/03/2013; 1a Turma, AGA 200901317319, DJe: 12/11/2010, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA).

Quanto à incapacidade, o perito judicial esclareceu os fatos (ID 137415492):

“1. Qual a queixa que o periciando apresenta no ato da perícia? O periciando é portador de doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)? Qual a causa provável da (s) doença/moléstia (s) / incapacidade?
Resposta: Desânimo, irritabilidade, alucinações visuais. A autora é portadora de epilepsia, transtorno de personalidade com instabilidade emocional e transtorno depressivo recorrente, episódio atual de moderado a grave, G40, F 60.3, F 33.1/2.
(...)
6. A incapacidade impede totalmente o periciando de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência? Em caso negativo, responder que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando. Resposta: Sim.
7. A incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta subsistência ao periciando? Resposta: Não, é passível de controle com ajuste da medicação e psicoterapia.
8. Constatada incapacidade, esta é temporária ou permanente?
Resposta: Temporária.”

O perito judicial fixou a data de início da incapacidade (DII) em 24 de fevereiro de 2016.

O CNIS (fls. 5, ID 137415500) prova que o último vínculo previdenciário da parte autora foi entre 01/01/2013 a 07/02/2013, na qualidade de beneficiária de auxílio-doença.

Nesse quadro, a qualidade de segurado foi mantida até abril de 2014, data em que deveria ter sido recolhida a contribuição como segurado facultativo para o fim de manter a qualidade de segurado.

A prova dos autos indica que a parte autora, quando do início da incapacidade, havia perdido a qualidade de segurado.

Não é viável, portanto, a implantação de benefício.

Nesse sentido, precedentes desta C. 7a Turma:

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA - PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conforme certificado nos autos, a apelação interposta deve ser recebida e apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.
2. Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (art. 25, I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio-doença (art. 59).
3. Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.
4. A parte autora não demonstrou a sua condição de segurada da Previdência. Ao contrário, conforme se depreende dos documentos, ela se desligou do último emprego em 14/11/2012. Vindo a ajuizar a presente ação em 25/03/2015, sem que houvesse recolhido qualquer contribuição à Previdência Social desde 14/11/2012, perdeu a qualidade de segurado, pois escoado o prazo previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/91.
5. A jurisprudência já se pacificou no sentido de que não perde a condição de segurado quem não mais contribuiu para a Previdência Social em razão de sua incapacidade laborativa. Não é este, porém, o caso dos autos.
6. Ausente um dos seus requisitos legais, vez que não demonstrada a condição de segurado, não é de se conceder o benefício postulado.
7. improcedência da ação é medida que se impõe.
8. Revogada a tutela antecipada, devendo eventual devolução dos valores recebidos a este título ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
9. Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.
10. Apelo provido. Sentença reformada. Recurso adesivo prejudicado.
(TRF3, 7a Turma, ApCiv 5227570-76.2019.4.03.9999, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/03/2020, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA).

Assim sendo, não é devido o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42 e 59, da Lei Federal no. 8.213/91.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
nego provimento
à apelação.

É como voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A prova dos autos indica que a parte autora, quando do início da incapacidade, havia perdido a qualidade de segurado.
2. Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça e a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.